Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001060-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTHA HAYLLA SANCHO LIMA - CPF: 044.564.691-88 (VÍTIMA), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES - CPF: 021.807.921-40 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001060-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE QUE PERDURA HÁ MAIS DE CINCO MESES – DEMORA INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA NA HOMOLOGAÇÃO OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MEDIDA DE LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Há constrangimento ilegal quando o paciente se
encontra enclausurado há mais de 5 (cinco) meses e, até o momento, a prisão em flagrante não foi homologada ou convertida em preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001060-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcionei de Paula Magalhães,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, no auto de prisão em flagrante n. 1000504-79.2020.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 22-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, 140 e 147 do Código Penal; 2) “
até a presente data inexiste decisão nos autos quanto a prisão em flagrante do paciente, haja vista que o r. juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a remessa dos autos ao juízo competente, conforme decisão proferida no dia 11 de novembro de 2002”
(sic); 3) o feito permaneceu sobrestado na até o momento (Id. 73762976 - Pág. 1-9)
.

A liminar foi
deferida
(Id.
73902487 - Pág. 1), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 73998993 - Pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 74307984 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 22-8-2020, em razão de ter cometido, em tese, os crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua ex-namorada.

Na mesma data, a Central de Flagrantes de Cuiabá encaminhou a auto de prisão ao Poder Judiciário.

Também no dia 22-8-2020, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória do paciente (Id.
73762978 - Pág. 48-55), e o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (Id. 73762978 - Pág. 67-69).

Não houve audiência de custódia em razão da pandemia (Portaria Conjunta n. 249/2020).

No dia
13-10-2020
, ou seja, 52 (cinquenta e dois) dias depois, a Central de Distribuição lançou a seguinte certidão nos autos:

Certifico que o Processo nº 1000504-79.2020.8.11.0042 – Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, vindo da Central de Flagrantes de Cuiabá com o ofício nº. 18445/2020/CFC foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ,
no Plantão Criminal
, ao Órgão Julgador 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ.

Certifico ainda que há entre as partes a distribuição de Medida Protetiva PJE nº.100503- 94.2020.811.0042 do Juízo do Gabinete 1 da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.

Certifico também que uma vez distribuído para uma competência que não seja o Órgão Julgador relativo ao crime (Resolução nº 11-2017-TP), esta Central de Controle e Qualidade da Autuação, por ora, não tem como encaminhar ou redistribuir para outra competência.

Certifico por fim que, em razão da Portaria Conjunta nº 247, 249, 281,305, 321,343, 371, 372, 399 e 428/2020 – COVID-19 e Portaria nº. 013 e 014-2020-DAF., a demanda e a mão-de-obra realizando o teletrabalho, somente nesta data foi possível a regularização da distribuição do presente feito
(Id. 73762978 - Pág. 71) (sem destaque no original).

No dia 11-11-2020, o juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá determinou ‘
a distribuição ao juízo competente’
(Id.
73762978 - Pág. 72).

A ordem não foi cumprida, e
o feito permaneceu paralisado até o dia 27-1-2021
.

Nessa data foi prolatada a seguinte decisão:

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Marcionei de Paula Magalhães
, pela pratica, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, tendo como vítima
Robertha Haylla Sancho Lima
.

Em consulta ao PJE foi constatada a existência de medida protetiva envolvendo as mesmas partes, a qual foi distribuída preludialmente ao Juiz I da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher, sob o número 1000503-94.2020.8.11.0042.

Estatui o art. 83 do CPP
que se verifica a competência por
prevenção
toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes
ou
com jurisdição cumulativa
, como se verifica in casu,
um deles tiver
antecedido
aos outros
na prática de algum ato do processo
ou de
medida
a este relativa,
ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
.
Grifei
.

Com efeito, levando-se em conta que, como desenredado em linhas pretéritas, a primeira distribuição foi direcionada ao Juiz I da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher; que a primeira decisão foi proferida pelo referido Juízo, logo, no termo do art. 75 do CPP, o Juiz I da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher é o competente,
por prevenção
, para processar e julgar o feito principal e todos os demais processos acessórios.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
declino
da competência do presente feito e, por corolário,
determino
, após as baixas e anotações de estilo, sejam os autos redistribuídos ao Juiz I da 1º Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família contra Mulher.

Intimem-se
(conteúdo obtido no PJE – AuPrFl 1000504-79.2020).

Apesar de o réu se encontrar enclausurado há mais de 5 (cinco) meses,
até o momento a prisão em flagrante não foi homologada e, muito menos, convertida em preventiva
.

A absurda

situação identificada nos autos, sem sombra de dúvida, caracteriza o constrangimento ilegal que autoriza a soltura do agente.

Nesse sentido:

[...] A prisão em flagrante do paciente e de seu corréu, ocorrida em 25/9/2014, somente foi homologada em 13/10/2014, ou seja, 18 dias depois, violando, de pronto, ao que parece, o disposto no art. 310 do CPP. Isso porque, não obstante a inobservância do prazo de legal (48 horas) constituir mera irregularidade, não se pode dizer o mesmo quando, como no caso – apesar da incompetência reconhecida nesse meio de caminho –, o tempo transcorrido supera em muito os limites da razoabilidade. [...]
(STJ,
RHC 68.521/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016 – trecho do acordão).

[...] A prisão em flagrante é medida precária, que impõe imediato juízo de valor sobre se deve ser mantida ou não. A demora injustificada na homologação do flagrante, e/ou sua conversão em preventiva, caracteriza constrangimento ilegal.
(N.U 0017475-64.2015.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada em favor de Marcionei de Paula Magalhães, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021